Tribunal: TJDFT
Processo: 0711435-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A decisão que resolve sobre a abrangência do cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva, desafia agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.
2. Apelo não conhecido.